Tribunal: TJSP
Processo: 1010333-57.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de cerceamento de defesa, ausência de juntada de documentos essenciais e ilegitimidade ativa foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010333-57.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
2/9
CSA
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Número de origem: 1010333-57.2018.8.26.0068
VOTO No 2143
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DOS
SEGURADOS

PRELIMINARES AFASTADAS
MÉRITO - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO LAUDOS TÉCNICOS
UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE
NÃO
FORAM
PRODUZIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de cerceamento de defesa, ausência de juntada de
documentos essenciais e ilegitimidade ativa foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da
má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga
elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
3/9
CSA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (fls. 253/280) contra a respeitável sentença de
fls. 247/251 que, nos autos de ação regressiva que lhe foi movida por Tokio Marine
Seguradora S/A, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ajuizado por
Tokio Marine Seguradora S/A em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. e condeno a requerida ao ressarcimento
da quantia de R$47.235,89, devidamente corrigida a partir do
desembolso e acrescida de juros a partir da citação. Por consequência,
JULGO EXTINTA a fase de conhecimento, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais.
P.I.” (grifo no original)
Preliminarmente, alega a apelante: 1) cerceamento de defesa por
indeferimento de produção de prova pericial de engenharia para verificar a instalação do
segurado e os equipamentos danificados; 2) falta de documentos essenciais à propositura
da ação; 3) ilegitimidade ativa, pois não há prova do pagamento dos sinistros. No mérito,
busca a inversão do julgado, alegando, em síntese, que: 1) a sub-rogação não transfere o
elemento subjetivo vinculado à condição do credor original ao novo credor, ressaltando
que a apelada não é hipossuficiente e nem figura como consumidora final na relação
jurídica; 2) as alegações iniciais são genéricas e imprecisas, sendo certo que nem todo dano
elétrico decorre de falha no fornecimento de energia elétrica; 3) o procedimento
administrativo estabelecido pela ANEEL para apuração dos danos não foi observado, pois
não lhe foi oportunizada a vistoria prévia dos aparelhos e equipamentos danificados, o que
seria necessário para a comprovação do nexo de causalidade; 4) discorre sobre a
legitimidade da ANEEL para regulamentar o fornecimento de energia; 5) sua
responsabilidade é subjetiva e os requisitos da reparação civil pretendida não foram
comprovados; 6) não há relação de consumo entre as partes, o que afasta a incidência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
4/9
CSA
normas previstas no CDC; 7) a documentação técnica juntada pela seguradora é unilateral,
não podendo ser aceito o valor da indenização pleiteada; 8) os juros devem incidir a partir
do trânsito em julgado.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 281/282).
Contrarrazões a fls. 325/345.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, as preliminares arguidas no apelo.
Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial pretendida se
mostra inviável, seja porque a instalação do segurado deveria ter sido vistoriada no dia do
evento, seja porque os equipamentos danificados não foram preservados.
A autora juntou os documentos indispensáveis à propositura da
ação e suficientes à solução do conflito. O evento danoso foi devidamente descrito e
individualizado e a indenização paga ao segurado foi comprovada, o que se mostra
suficiente para a pretensão de regresso.
Ademais, a seguradora possui legitimidade “ad causam” para a
ação regressiva, pois se sub-rogou nos direitos de seu segurado.
No mérito, todavia, o recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a danificação
de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
5/9
CSA
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos informados na
inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice, sinistro,
pagamento efetuado ao segurado e laudos técnicos apontando que a queima dos aparelhos
foi causada por descarga elétrica atmosférica provocada por queda de raios (cf. fls. 42/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
6/9
CSA
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária de
energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela autora
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que a noticiada descarga
elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do
CPC, provar que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
7/9
CSA
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
8/9
CSA
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010333-57.2018.8.26.0068 - Voto no 2143
9/9
CSA
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator